Tribunal: TJPA
Processo: 0005139-20.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.1. A parte recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso;2. Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0005139-20.2008.8.14.0301
APELANTE: TERRANORTE S/A - TERRAPLANAGEM E AGROINDUSTRIA
APELANTE: DÁRIO JOSÉ BALIEIRO BENARDES
APELANTE: MARYDEA FAJARDO BALEIEIRO BERNARDES
APELANTE: ESPÓLIO DE DÁRIO JOSÉ BERNARDES
APELADO(A): BANCO DA AMAZÔNIA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1.

A parte recorrente deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso;
2.

Apelação não conhecida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de Apelação, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual, sessão do dia 27 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (fls. 122/133) interposto por TERRANORTE S/A - TERRAPLANAGEM E AGROINDUSTRIA e OUTROS, em face de sentença (fl. 78) proferida nos autos dos Embargos à Execução (Processo n.º 0005139-20.2008.8.14.0301), opostos pelos ora apelantes em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.º 0013849-62.1996.8.14.0301), proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que tinha como objetivo a execução do valor de R$ 33.838,29 (trinte e três mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), decorrente do Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívidas com Garantia Fidejussória, firmado em 29/3/1996, no valor original de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

No caso em análise, BANCO DA AMAZÔNIA S/A ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.º 0013849-62.1996.8.14.0301) em desfavor de TERRANORTE S/A - TERRAPLANAGEM E AGROINDUSTRIA, DÁRIO JOSÉ BALIEIRO BENARDES, MARYDEA FAJARDO BALEIEIRO BERNARDES e ESPÓLIO DE DÁRIO JOSÉ BERNARDES, tendo como objeto o supramencionado instrumento particular de dívida.

TERRANORTE S/A - TERRAPLANAGEM E AGROINDUSTRIA, DÁRIO JOSÉ BALIEIRO BENARDES, MARYDEA FAJARDO BALEIEIRO BERNARDES e ESPÓLIO DE DÁRIO JOSÉ BERNARDES opuseram Embargos à Execução (fls. 3/23) em face da aludida Ação de Execução, aduzindo, preliminarmente, a inexistência de liquidez e exigibilidade do título exequendo e, no mérito, suscitou excesso de penhora, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a determinação de inversão do ônus da prova, bem como alegou abusividade da omissão de permanência e da capitalização de juros.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A apresentou Impugnação aos Embargos à Execução às fls. 34/45.

Ato seguinte, o Juízo de 1º Grau, verificando que a parte embargante deixou de apresentar planilha de cálculo indicando o valor que entendia como correto, proferiu sentença nos seguintes termos (fl. 78):
Por todo o exposto, não conheço dos embargos a execução, julgo improcedentes e condeno os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da execução.

TERRANORTE S/A - TERRAPLANAGEM E AGROINDUSTRIA, DÁRIO JOSÉ BALIEIRO BENARDES, MARYDEA FAJARDO BALEIEIRO BERNARDES e ESPÓLIO DE DÁRIO JOSÉ BERNARDES opuseram Embargos de Declaração (fls. 80/86) em face da supracitada sentença, os quais foram desprovidos pelo Juízo e Origem (fl. 102).

Por meio do petitório de fl. 87, TERRANORTE S/A - TERRAPLANAGEM E AGROINDUSTRIA e OUTROS comunicaram ao Juízo de 1º Grau acerca da a interposição de recurso de Agravo de Instrumento (fls. 85/99) em face de decisão que, proferida nos autos da aludida Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.º 0013849-62.1996.8.14.0301), determinou a avaliação do imóvel penhorado e a expedição de edital de praça do imóvel.

O recurso de Agravo de Instrumento (fls. 85/99) acima referido foi distribuído à minha relatoria, ao qual, por meio do Acórdão n.º 145.264, cuja ementa transcrevo abaixo, foi dado parcial provimento, para determinar que o Juízo de 1º Grau, antes de levar o bem para hasta pública, realizasse a respectiva avaliação por meio de perícia técnica, nomeando perito.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. A CITAÇÃO FOI SUPRIDA COM O COMPARECIMENTO espontâneo DO REQUERIDO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA CONTÁBIL E ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA CONTÁBIL E ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Irresignados com o teor da sentença, TERRANORTE S/A - TERRAPLANAGEM E AGROINDUSTRIA e OUTROS interpuseram recurso de Apelação (fls. 113/132) suscitando: 1), preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da omissão quanto ao requerimento de perícia contábil; 2) nulidade da execução por ausência de liquidez e certeza do título; 3) ausência de análise das matérias dos Embargos à Execução; 4) excesso de execução e excesso de penhora; 5) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 6) necessidade de inversão do ônus da prova; 6) abusividade da comissão de permanência; e 7) ilegalidade da capitalização de juros.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A apresentou Contrarrazões às fls. 139/153.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Decido.
VOTO
1.

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da decisão atacada foram as partes intimadas antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)
2.

Análise de admissibilidade:

Conforme esclarecido no relatório, a presente Apelação foi interposta em face de sentença que não conheceu dos Embargos à Execução opostos pelos ora apelantes, com fundamento no artigo 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil de 1973, por entender que os embargantes/apelantes não apresentaram memória de cálculo que indicasse o valor considerado excessivo e o valor correto entendido.

Ocorre que, em suas razões recursais, a parte apelante não trouxe qualquer argumento acerca da necessidade de modificação da sentença que extinguiu o feito sem apreciação meritória, mas sim se restringiu a reafirmar que houve cerceamento de defesa pela falta de apreciação do pedido de realização de perícia contábil, que a execução seria nula por ausência de liquidez e exigibilidade do título, que a comissão de permanência e a capitalização de juros seriam abusivas e que havia necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a fim de inverter o ônus da prova.

Entretanto, conforme exaustivamente esclarecido, sentença apelada sequer apreciou as alegações contidas na exordial acerca das suscitadas irregularidades da Ação de Execução, já que não houve o conhecimento dos Embargos à Execução em comento, haja vista que o Juízo
a quo
entendeu que a parte embargante deixou de instruir a peça vestibular com documento essencial, qual seja, a memória de cálculo que indicasse o valor considerado excessivo e o valor correto entendido.

Isso porque, é evidente que o Magistrado de 1º Grau não poderia ter apreciado as alegações formuladas na petição inicial de Embargos à Execução, bem como os requerimentos de produção de provas, na medida em que sequer conheceu dos referidos Embargos.

Ocorre que, em sua peça recursal, os recorrentes não forneceram qualquer justificativa para a ausência de apresentação da memória de cálculo que indicasse o valor considerado excessivo e o valor correto entendido, apenas se limitando a reproduzir os mesmos argumentos da petição inicial dos Embargos à Execução e dos Embargos de Declaração de fls. 80/86.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso em análise, verifico que, em momento algum, os apelantes formularam qualquer argumento no sentido da eventual desnecessidade de apresentação da memória de cálculo para instruir a inicial dos Embargos à Execução, portanto, não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, já que a ausência de apresentação do documento em comento foi o motivo pelo qual o Juízo de Origem não conheceu os Embargos à execução.

Ademais, ainda que os apelantes tenham formulado alegação preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de análise do pedido de realização de perícia contábil, verifica-se que em momento algum suscitaram que a perícia em comento seria suficiente para afastar a obrigação contida no artigo 739-A, § 5º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a apreciação do aludido pedido de produção de provas somente poderia ser realizada após superada a análise de admissibilidade dos Embargos de Declaração em comento.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela sentença apelada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.
1.

Conclusão

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, ante a ausência de impugnação específica da sentença recorrida.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora